Tribunal: TJMT
Processo: 1014440-26.2022.8.11.0003
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. obrigação de fazer e danos morais. APLLE. AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR DESACOMPANHADO DE CARREGADOR. VENDA CASADA. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA APPLE. PRELIMINAR. DECADÊNCIA AFASTADA. ALEGAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS NÃO COMPROVADA A CONTENTO. VENDA CASADA. CARÁTER ESSENCIAL DO PRODUTO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DO ÔNUS DA AQUISIÇÃO DO ACESSÓRIO AO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE GARANTIA EM CASO DE UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS NÃO FABRICADOS PELA DEMANDADA. FORNECIMENTO D ECARREGADOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O reclamante afirmou que fora vítima de uma venda casada perpetrada pela reclamada, a qual lhe vendeu o aparelho celular desacompanhado de item essencial ao seu funcionamento.
2. Preliminar. Decadência. Havendo pedido de indenização por dano moral, não incide o prazo decadencial do art. 26, inciso II, CDC, mas sim, o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, conforme previsão do artigo 27, CDC. Preliminar rejeitada.
3. Mérito. A venda de aparelho de celular desacompanhado do respectivo adaptador de tomada/carregador, sem qualquer justificativa plausível, afigura-se como venda casada, colocando o consumidor em desvantagem desproporcional frente ao fornecedor do produto/serviço.
4. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1014440-26.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]
Parte(s):

[APPLE COMPUTER BRASIL LTDA - CNPJ: 00.623.904/0001-73 (RECORRENTE), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), APPLE COMPUTER BRASIL LTDA - CNPJ: 00.623.904/0001-73 (REPRESENTANTE), LUIZ EDUARDO DA SILVA - CPF: 630.385.601-20 (RECORRIDO), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. obrigação de fazer e danos morais. AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR

DESACOMPANHADO DE CARREGADOR. VENDA CASADA PREJUDICIAL DE MÉRITO. DECADÊNCIA VERIFICADA. ART. 26, INCISO II DO CDC. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O reclamante afirmou que fora vítima de uma venda casada perpetrada pela reclamada, a qual lhe vendeu o aparelho celular desacompanhado de item essencial ao seu funcionamento.

2. Em que pese afirmar que adquiriu o aparelho celular em 08.12.2021, apresentou a ação, tão somente em 14.06.2022.

3. Não tendo apresentado o pedido de fornecimento de carregador, no prazo de noventa dias, tem-se a perda do direito, ante a caracterização do instituto da decadência, nos termos do art. 26, inciso II do CDC.

4. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido inicial.

5. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela reclamada APPLE COMPUTER BRASIL LTDA em face da sentença, pela qual foi julgado parcialmente procedente o pedido inicial, a fim de condená-la a fornecer ao reclamante um carregador específico ao modelo Iphone 13 128GB.

Inconformada, a reclamada alegou a decadência do direito pleiteado, bem como, ausência de venda casada, necessidade de observância do princípio da relação jurídica, enriquecimento sem causa do consumidor, prestação do dever de informação, observância a princípios constitucionais e ausência de ineditismo. Pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2023